Tribunal: CARF
Processo: 13702.001356/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS MAURO TREVISAN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.001356/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO JOSÉ FERNANDES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
ALVARA
JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
Cabe a fiscalização apresentar um conjunto de indícios que permita ao julgador
alcançar a certeza necessária para seu convencimento, afastando possibilidades
contrárias, mesmo que improváveis. A certeza é obtida quando os elementos de
prova confrontados pelo julgador estão em concordância com a alegação
trazida aos autos. Se remanescer uma dúvida razoável da improcedência da
exação, o julgador não poderá decidir contra o acusado. No estado de
incerteza, o Direito preserva a liberdade em sua acepção mais ampla,
protegendo o contribuinte da interferência do Estado sobre seu patrimônio. O
Recorrente com os documentos acostado comprovou que houve uma relação
jurídica de natureza tributária o que leva a considerar devida a compensação de
imposto de renda retido na fonte, ocorrida na declaração de ajuste anual do
Recorrente, nos moldes do art. 16 do Decreto no. 70.235.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, para anular o lançamento e reconhecer a compensação do imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 59.626,51. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e José Márcio Bittes, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.001356/2008-61
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius Mauro
Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano calendário 2004, onde foi lavrada a notificação de fls. 8 a 11 onde foi
apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 59.626,51.
Em função desse fato foi apurado Imposto de Renda com multa de mora de R$
34.336,25.
Em 29/05/2008 o Recorrente apresenta impugnação, dizendo que foi expedido
alvará em junho de 2004 onde o Unibanco apresenta planilha mencionando imposto de renda no
valor de R$ 59.626,51. Mencionou que o banco não apresentou qualquer DARF comprovando
recolhimento desse valor que foi retido.
Disse que os documentos anexos comprovam que o banco apresentou o valor
líquido retendo a quantia de R$ 59.626,51 a título de imposto de renda, mas que não apresentou
o comprovante em juízo, disse que não concorda em ter glosado o valor do IRRF uma vez que a
responsabilidade é exclusiva do Unibanco.
A Receita Federal do Brasil divisão de fiscalização analisando os autos assim
declarou:
“Conforme consulta ao processo através do sistema de consulta processual do Tribunal
Regional do Trabalho (fls. 51/57), não constatamos a existência de Alvará determinando
ao Unibanco o recolhimento do imposto de renda retido na fonte no valor de 59.626,51
e nem consta dos sistemas informatizados da SRFB, informação do Unibanco quanto ao
referido recolhimento. Assim, sendo, não há como ser aceito que o contribuinte
compense imposto de renda retido na fonte que não foi recolhido aos cofres públicos.”
Os autos foram encaminhados para DRJ que manteve o crédito tributário lançado
na qual o acórdão ficou assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALVARA
JUDICIAL. DIRF
Inexistindo nos autos alvará judicial ou DIRF que comprovem a retenção de imposto de
renda na fonte sobre rendimentos decorrentes de reclamação trabalhista, há que se
considerar indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte ocorrida na
declaração de ajuste anual do Contribuinte.
Impugnação Improcedente
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

Crédito Tributário Mantido”
Mencionou a DRJ que não consta nos autos alvará judicial determinando a
retenção e recolhimento de imposto de renda no valor de 59.626,51, nem DIRF enviada pela
fonte pagadora com esse valor de imposto de renda retido na fonte. Apenas foi juntado às fls. 38
alvará judicial determinando o pagamento do valor de 183.959,76 sem mencionar a retenção do
imposto de renda retido na fonte.
Entendeu a DRJ que o recibo anexado as fls. 40 não é documento hábil para
comprovar a retenção do imposto de 59.262,51. Disse que na sentença judicial de fls. 43 a 48 não
há prova que houve retenção de imposto de renda sobre os valores pagos ao Unibanco ao
interessado.
Por último mencionou que também não ficou comprovada a retenção do IR
declarado pelo interessado as fls. 71 a 75.
Nos moldes da Resolução n° 2402-000.728 em 13/03/2019 houve solicitação de
diligência.
Os Ilustres conselheiros mencionaram que o cerne da questão concentra-se em
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, relacionada à reclamatória trabalhista
n° 2262-92, vez que não comprovado o imposto de renda retido na fonte de R$ 59.626,51,
declarado pelo Recorrente às fls. 62/65.
Dispôs que a DRJ concluiu que não restou comprovada a retenção do imposto de
renda de R$ 59.626,51 declarado pelo Recorrente, conforme fls. 95/97.
Alegou que as informações de fls. 13/48, vinculados à reclamatória trabalhista n°
2262/92 são relevante indício de prova.
Decidiu o órgão converter o julgamento em diligência para averiguar junto à 11a
vara do trabalho do RJ a ocorrência de recolhimento de imposto de renda retido na fonte no ano-
calendário 2004, no valor de R$ 59.626,51, vinculado a reclamatória trabalhista n. 2262/92, em
favor da Fazenda Nacional, bem assim intimar o Recorrente a esclarecer, inclusive com
documentos hábeis e idôneos, a natureza dos rendimentos no valor de R$ 25.719,79 informados
como isentos e não tributáveis na declaração de ajuste anual – exercício 2004 – ND
07/24.921.660 (e-fls. 62/65), também vinculados à reclamatória trabalhista n. 2262/92.
Foi enviado ofício ao Juiz da 11a vara do trabalho do Rio de Janeiro, uma vez que
a Receita Federal menciona que não foi possível localizar em seu sistema o recolhimento do
montante e tão pouco a provas de sua retenção (fls. 121).
Às fls. 124 houve termo de intimação ao Recorrente para apresentar
documentações.
Às fls. 128 o Recorrente menciona que já apresentou documentação para
comprovar mais uma vez os fatos e os direitos.
Às fls. 129 a auditora fiscal da Receita Federal menciona que recebeu vários
documentos do Recorrente.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

Às fls. 167/170 expede a RFB termo de ciência de informação fiscal em
diligência.
Menciona que foi enviado pela Receita Federal ofício no. 1092/2020 ao Juízo da
11a vara do trabalho do Rio de Janeiro, requerendo DARF de recolhimento do imposto de renda
retido da fonte em favor da Fazenda Nacional, alvarás judiciais expedidos no ano-calendário de
2004 e memórias de cálculo ou cópia integral do processo.
A Vara do Trabalho informou que não poderia atender o solicitado pois o
processo foi arquivado em 2009 e inutilizado.
O Recorrente em atendimento a intimação apresentou cópia dos seguintes
documentos:
a) Comprovante de TED de R$ 186.465,40 (e-fl. 130);
b) Alvará judicial n° 0234/04, referente ao pagamento do valor citado no
primeiro item, conforme autenticação bancária (e-fl. 131);
c) Recibo do próprio no valor de R$ 99.951,96 (e-fl. 132);
d) Recibo do advogado no valor de R$ 73.827,57 (e-fl. 133);
e) Recibo do contador no valor de R$ 12.304,60 (e-fl. 134);
f) Impugnação interposta pelo Unibanco, protocolada em 23/10/2003 (e-fls.
135 a 142);
g) Planilhas de cálculo (e-fls. 143 a 145);
A fiscalização mencionou que:
“Para ratificar a informação sobre a inutilização do processo judicial, outra via do
Ofício foi encaminhada para a Seção de Arquivo 2 — SECTAR-2 do TRT da 1 Região
(RJ), último local físico do processo. Em resposta datada de 28/08/2020 (e-fl. 147), o
SECTAR-2 informou que o processo foi arquivado com baixa em 08/09/2009,
conforme consta no andamento processual (e-fls. 154), e inutilizado, conforme Editais
de Eliminação, disponíveis na Biblioteca Digital.
Em consulta aos Editais de Eliminação, verifica-se o EDITAL DE AVISO DE
ELIMINAÇÃO DE AUTOS FINDOS, datado de 10/04/2017, disponibilizado em
11/04/2017 no DEJT, Caderno Administrativo (e-fls. 149), publicado para os
interessados, sobre a autorização de “ELIMINAÇÃO dos autos de processos judiciais
findos arquivados com baixa no ano de 2009”. O Aviso facultou às partes o
desentranhamento de peças originais juntadas aos autos ou, até mesmo, de todas as
peças do processo.
A VT 11 RJ confirmou, após questionamento, não haver outro processo judicial ainda
passível de consulta vinculado à Reclamatória Trabalhista n° 2262/92 (e-fls. 165).
Por fim, consultou-se a página TRT1 na Internet na tentativa de extrair publicações
referentes ao processo judicial que eventualmente auxiliassem na análise do caso, mas
verificou-se somente o andamento processual (e-fls. 152 a 164).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

É o relatório.”
Mencionou a RFB não foi possível constatar junto à vara do trabalho o
recolhimento do imposto de renda na fonte no AC 2004 no valor de 59.626,51, vinculado à
reclamatória trabalhista n. 2262/92 uma vez que o processo judicial correspondente foi
inutilizado conforme consta em edital de eliminação (e-fls. 149).
O alvará judicial no. 0234/04 apresentado não faz menção ao imposto de renda (e-
fls. 131) e conforme andamento processual (e-fls. 158/159) não há registro de expedição de outro
alvará de valores em 2004.
Sobre o imposto de renda menciona que o Banco Itaú em sua peça impugnatória
dispõe sobre a obrigatoriedade de retenção quando do pagamento do rendimento (e-fls. 141/142).
A RFB concluiu sem outras peças do processo judicial, que não é possível
confirmar o acolhimento da impugnação do UNIBANCO em 2003 aos primeiros cálculos da
Contadoria, quanto à falta do “desconto fiscal”, e se o imposto de renda foi retido dos
rendimentos pagos em 2004 e posteriormente recolhido. Por outro lado, observa-se que o trecho
traz informação relevante que a sentença judicial determinou, em momento anterior, sua
retenção. Ademais, o valor do “total líquido devido” constante na tabela de cálculos (e-fl. 145)
coincide com o valor do alvará expedido em 2004 (e-fl. 131): R$ 183.959,76 e o valor do
imposto de renda na mesma tabela: R$ 59.626,51 (e-fl. 145) - indício, ao menos, de sua retenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Vinicius Mauro Trevisan, Relator.
Antes de tudo deve se esclarecer que ninguém em sã consciência faz declarações
(impugnação e recurso voluntário), falsas para ludibriar os participantes da relação fisco
contribuinte sob pena de incidir na prática de ilícito penal.
“Código Penal - Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de
um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se
do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-
se a pena de sexta parte.”
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

Veja que só não foi possível constatar junto a VT 11a RJ o recolhimento de
imposto de renda na fonte no AC 2004 no valor de R$ 59.626,51, vinculado a reclamatória
trabalhista 2262/92 em função de uma falha do sistema judiciário que o processo foi inutilizado.
Desta forma, o Recorrente ficou impossibilitado de fazer uma prova cabal de seu
direito.
No entanto, isto se deu por fato alheio a sua vontade.
Não obstante o Recorrente se utilizou de outros meios permitidos em direito para
fazer valer a sua defesa contra a acusação que lhe é imputada.
Com vários documentos o Recorrente atendeu para concretizar a intimação feita
pela Receita Federal. Vejamos:
a) Comprovante de TED de R$ 186.465,40 (e-fl. 130);
b) Alvará judicial n° 0234/04, referente ao pagamento do valor citado no
primeiro item, conforme autenticação bancária (e-fl. 131);
c) Recibo do próprio no valor de R$ 99.951,96 (e-fl. 132);
d) Recibo do advogado no valor de R$ 73.827,57 (e-fl. 133);
e) Recibo do contador no valor de R$ 12.304,60 (e-fl. 134);
f) Impugnação interposta pelo Unibanco, protocolada em 23/10/2003 (e-fls.
135 a 142);
g) Planilhas de cálculo (e-fls. 143 a 145);
Toda essa documentação também pode ser considerada como verdade do que
tenta ser provado pelo Recorrente.
Os referidos documentos quando confrontados uns aos outros, dão conta de
demonstrar que a compensação realizada assim foi feita de modo lícito atendendo a legislação
em vigor do imposto de renda.
É bem provável que uma prova isolada não faz valer o direito do Recorrente
pleiteado.
No entanto a contrario sensu, é notório que um conjunto probatório forte, baseado
em normativas válidas, vigentes, e eficazes, dão conta de demonstrar ao julgador a
verossimilhança das alegações realizadas.
Nos moldes do art. 16 do Decreto no. 70.235 entendo que o Recorrente reuniu
provas suficientes para demonstrar o seu direito.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

Entendo que o Unibanco jamais como qualquer outra pessoa mentiria em juízo, ou
fora dele, quando de sua impugnação interposta as fls. 135 a 142 bem como advogados e
contadores quando da emissão de seus recibos de pagamentos.
Assim o indício passa a ter verdade absoluta quando sobre ele recaiam vários
fatos, que confrontados chegam a proposições válidas e verdadeiras.
Convenço-me que é o caso dos autos.
Entendo que foi correta a solicitação de diligência para apurar a verdade dos fatos.
Nesse sentido, foi extremamente imparcial a RFB no termo de ciência de
informação fiscal, no sentido de buscar a verdade material. Com os documentos acostado a estes
autos ficou possível entender que houve sim uma relação jurídica de natureza tributária de
considerar devida a compensação de imposto de renda retido na fonte, ocorrida na declaração de
ajuste anual do Recorrente.
Paulo de Barros Carvalho observa que:
“falar em meios de prova é cogitar de instrumentos ou provas, através dos quais os fatos
serão representados no processo. Há meios hábeis para efetuar essa produção, de acordo
com a natureza do fato e, por via de consequência, os meios de prova variam de acordo
com as necessidades de utilização de métodos técnicos e juridicamente idôneos à
fixação desses fatos em juízo.”
Ressalte-se ainda que, como ensina Moacyr Amaral Santos “a certeza não é
suscetível de graduação. Se remanescer uma dúvida razoável da improcedência da exação, o
julgador não poderá decidir contra o acusado.” No estado de incerteza, o Direito preserva a
liberdade em sua acepção mais ampla, protegendo o contribuinte da interferência do Estado
(tributação) sobre seu patrimônio (propriedade privada). A preocupação com a liberdade
perpassa toda a ordem econômica constitucional brasileira.
Esse é, também, o entendimento do Tribunal Administrativo. A Câmara Superior
de Recursos Fiscais, órgão máximo de julgamento administrativo federal, por ocasião da sessão
realizada no dia 18 de outubro de 2004, proferiu o Acórdão no CSRF/01-05.095, com a seguinte
ementa:
“Recurso Voluntário - Omissão de Receita - Presunção Simples - Cabe a fiscalização
apresentar um conjunto de indícios que permita ao julgador alcançar a certeza
necessária para seu convencimento, afastando possibilidades contrárias, mesmo que
improváveis. A certeza é obtida quando os elementos de prova confrontados pelo
julgador estão em concordância com a alegação trazida aos autos. Se remanescer uma
dúvida razoável da improcedência da exação, o julgador não poderá decidir contra o
acusado. No estado de incerteza, o Direito preserva a liberdade em sua acepção mais
ampla, protegendo o contribuinte da interferência do Estado sobre seu patrimônio.
Recurso provido.”
O princípio da livre convicção do julgador informa o sistema jurídico pátrio, tanto
na esfera administrativa como na judicial. O artigo 29 do PAF se assemelha ao disposto no artigo
131 do CPC, estabelece que:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001356/2008-61

“O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que lhe formaram o convencimento.”
Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de hierarquia de
provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas devem ter maior ou menos
peso no julgamento da lide.
Um fato isolado pode não significar nada. O que deve se analisar são fatos dentro
de um contexto em relação a outros fatos para que se chegue a uma conclusão e a convicção
interpretativa correta sobre um determinado evento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o
lançamento e reconhecer a compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
59.626,51.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan

Fl. 194
DF CARF MF
Original